Tribunal: TJDFT
Processo: 0704793-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA. ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO PARTICULAR. CIRCUNSTÂNCIA IRRELEVANTE. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS PRESENTES.
1. O artigo 99, § 4o, do Código de Processo Civil possui previsão expressa no sentido de que a assistência por advogado particular não constitui circunstância que inviabiliza a concessão de gratuidade de justiça, até porque os termos da contratação podem, eventualmente, ter sido ajustados ad exitum ou mesmo em modalidade pro bono.
2. No caso dos autos, a atual situação econômica do agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, evidencia que ele não possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência digna.
3. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, o qual estabelece, em seu o artigo 99, § 3o, que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.